Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-33.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-33.2019.8.14.0070

APELANTE: DANIEL BRABO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETORES VALORADOS DE FORMA GENÉRICA E LACÔNICA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de associação para o tráfico;

2.

As circunstâncias judiciais da dosimetria da pena foram valoradas de forma genérica e lacônica, de modo que não podem subsistir para agravar a pena-base do Réu devendo ser neutralizadas. Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo de 3 (três) anos
de reclusão;

3.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois a condenação para o crime de associação
é incompatível com a concessão do benefício do tráfico privilegiado;

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000881-33.2019.8.14.0070

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANIEL BRABO SILVA

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA FERREIRA, OAB/PA 8.020

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos de apelação interposta por
DANIEL BRABO SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida no dia 14/11/2019, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhe impôs a pena de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico).

A denúncia foi recebida na data de 10 de junho de 2019.

Em suas
razões recursais
(03/02/2020), requer
a absolvição por insuficiência de provas ou, caso mantida, a revisão da dosimetria da pena com sua fixação para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e, diminuída a pena, a substituição por duas restritivas de direito.

Em sede de
contrarrazões
(12/08/2020), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (17/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Ademais, aduz a defesa que as testemunhas de defesa não foram devidamente valoradas, uma vez que comprovaram ser o apelante uma pessoa trabalhadora, tem mulher e filhos, não tendo envolvimento algum com o crime da qual foi condenado na r. sentença.

Nestes pontos, as postulações feitas pela defesa não merecem prosperar, haja vista que a autoria e materialidade delitiva restam comprovadas, como se verá a seguir.

A ação penal originou-se de investigação policial 524/2017.00004-1, realizada pela Polícia Civil daquela localidade a qual recebeu o nome de “Operação Preamar” cujo objetivo era apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática do crime de tráfico de drogas naquela municipalidade.

Com o tempo, houve o desmembramento em onze núcleos diversos, sendo a investigação do recorrente integrando o núcleo 2.

No decorrer da investigação restou evidenciado que o apelante possuía função de grande relevância na prática dos atos de comercialização de entorpecentes naquele município.

A autoria delitiva restou evidenciada pelas transcrições das interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela autoridade judicial nos autos da medida cautelar n.º 0006915-92.2017.8.14.0070 colacionados aos autos bem como, o depoimento das testemunhas ouvidas nos autos comprovando que o apelante seria comerciante de drogas.

As testemunhas ouvidas nos autos foram os PM Francisco Alairton Marinho Júnior e Ezequiel de Jesus Pereira do Rego que declararam

“(..)Que a operação preamar se trata de uma investigação policial com mais de 1(um) ano; Que por meio de diversas interceptações telefônicas foi possível entender a dinâmica do crime nesta cidade, além de como este estava se organizando; Que foi possível a identificação de diversos indivíduos faccionados, além dos integrantes dos chamados “crime neutro”; Que em relação ao acusado Daniel Brabo Silva as investigações apontaram que este era peça fundamental de um dos expoente do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” nesta cidade que seria o nacional como DEO (Mauri Edson Vulcão Costa); Que um dos contatos em Abaetetuba de DEO seria o acusado Daniel; Que o contato era feito diretamente; Que o acusado era responsável por realizar a distribuição de drogas, cobrança de traficantes; Que também era responsável para o armazenamento de substancias ilícitas; Que o acusado era responsável pelo auxílio Que o acusado era braço direito de um dos líderes do Comando Vermelho nesta cidade; Que todas as atividades exercidas pelo acusado era voltada para o sucesso da mercancia de entorpecentes;(...)”.
trecho extraído da sentença e mídia de disco

“(...) Que o acusado Daniel é uma pessoa que faz o comércio de entorpecente funcionar neste município; Que sem a presença do acusado Daniel muitos crimes praticados pela quadrilha não teriam ocorrido; Que o acusado recebia ordens diretamente do nacional conhecido como “DEO”; Que o acusado fazia distribuição de material entorpecente, cobranças de traficantes menores, guardava armas de fogo; Que o acusado distribuía material entorpecente nos pontos de venda (...)”
trecho extraído da sentença e mídia de disco

Nesse sentido, é sólida a jurisprudência no sentido de que o depoimento dos policiais, que realizarem a prisão em flagrante do acusado, é meio idôneo de prova para fundamentar o decreto condenatório, vejamos:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

[...]

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.”

(STJ, Min. Jorge Mussi 5ª Turma HC nº 276253/RJ j. 18.02.2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no

exercício de suas atribuições funcionais, goza de

presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso

para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se

não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 070850423.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021

Portanto, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desse modo, não restam dúvidas quanto a autoria delitiva do apelante.

Quanto à materialidade delitiva não é necessário a apreensão de droga ou de exame toxicológico para a consumação deste delito.

No caso in concreto, o Magistrado a quo conseguiu apontar os elementos concretos que revelassem o vínculo estável, habitualidade e permanência dos recorrentes na prática do comércio de entorpecentes.

As escutas telefônicas e as testemunhas ouvidas comprovaram que entre eles existia conduta de compra, depósito, venda e distribuição de drogas, e mantendo, de forma estruturada o funcionamento de uma organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura.

Com essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga comprovado está a associação. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. O acórdão impugnado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, pois, tendo a Corte a quo decidido estarem presentes, na espécie, a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como ela se apresentava, a posse de um rádio comunicador, a apreensão de arma de fogo, bem como as declarações prestadas pelos policiais em audiência, não há manifesta ilegalidade. Para revisar tal posicionamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do writ. 3. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 592788 RJ 2020/0155881-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as sociação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. 3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico."

(AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Portanto, diante dos argumentos acima apresentados, restam comprovados a autoria e a materialidade delitiva.

Não merecendo prosperar a absolvição por insuficiência de provas. Assim, mantenho a condenação pelo disposto no art. 35, da lei 11.343/06.

2.

DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena base por entender que o juízo de primeiro grau valorou negativamente alguns dos
critérios do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sem a devida fundamentação.

Sendo assim, passo à análise dos vetores em epígrafe.

Na sentença guerreada, o juízo de primeiro grau, ao analisar os vetores, previstos no art. 59 do Código Penal, e fixar a pena-base, o fez da seguinte forma,
in verbis:

Em relação à culpabilidade, verifico que o juízo sentenciante, ao fundamentar sua decisão se referiu a ela com a elementar do tipo penal a qual o sentenciado foi condenado. Dessa forma, deixo de valorar o referido vetor, mantendo-o neutro.

Em relação aos antecedentes criminais verifico na folha de antecedentes criminais que não há condenação transitada em julgada. Desta forma, aplica-se ao caso a Súmula 444, do STJ que dispõe
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

No que tange à conduta social e personalidade do agente, na sentença combatida, o juízo de primeiro grau aduziu que o apelante possui personalidade “voltadas para a prática de delitos”.

No meu entendimento, nesse ponto também merece acolhida a tese da defesa, haja vista que referida fundamentação é genérica e, portanto, não possui idoneidade para valorar negativamente o presente vetor. Dessa forma, mantenho-o neutro.

Da mesma forma, sem delongas, por ausência de fundamentação idônea para valoração negativa, violando a Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça, neutralizo os vetoriais “motivos, circunstancias e consequências do crime”.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou esses vetores com uma fundamentação concreta e individualizada ao caso
in concreto
. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
( AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Dessa feita, redimensiono a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, que converto em duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Sobre a possibilidade de aplicação do benefício do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, destaco que a condenação do recorrente ao tipo do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível com o tráfico privilegiado, de modo que o tema não será conhecido. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, modificando a pena de Daniel Brabo Silva para
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, que converto em duas restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024